Tribunal: TJDFT
Processo: 0707016-28.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO ULTRA PETITA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO POR ADESÃO. CONSUMIDORA PORTADORA DE PARALISIA CEREBRAL. RESCISÃO UNILATERAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. BENEFICIÁRIA EM TRATAMENTO DE SAÚDE. HOME CARE. TEMA 1082 STJ. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANUTENÇÃO DO PLANO. GARANTIA DE CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE. DESRESPEITO ÀS NORMAS REGULAMENTADORAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Recursos de apelação interpostos contra sentença que determinou a migração de plano de saúde coletivo por adesão da autora para plano individual, com a mesma cobertura e sem novas carências, assegurando a continuidade do tratamento médico após a rescisão do contrato vigente. A operadora e a administradora do plano de saúde alegaram, no mérito, a legalidade da rescisão contratual.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível o recebimento das apelações com efeito suspensivo; (ii) estabelecer se houve inovação recursal na apelação da primeira recorrente; (iii) examinar preliminar de nulidade da sentença por julgamento ultra petita; (iv) definir se é legítima a rescisão unilateral do plano de saúde coletivo durante o tratamento médico da beneficiária e se é devida a migração para plano individual garantindo a continuidade da cobertura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.
4. A inovação recursal é vedada, porquanto não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram oportunamente debatidas e decididas, sob pena de preclusão consumativa e violação ao contraditório.
5. O pedido de migração para plano individual decorre logicamente do pleito inicial de manutenção da assistência à saúde da requerente, não havendo julgamento ultra petita, pois a obrigação imposta é meio necessário para assegurar o objeto principal do pedido.
6. O c. STJ, através da Súmula n. 608, firmou o entendimento no sentido de que “se aplica o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”, impondo-se a responsabilidade solidária às rés, por integrarem a cadeia de fornecimento de serviços.
7. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo por adesão é admitida desde que observados os requisitos normativos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), incluindo a notificação prévia com antecedência mínima de 60 dias, o que não foi observado na hipótese em apreço.
8. O c. STJ, no Tema Repetitivo 1.082, fixou a seguinte tese: “(A) operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”.
9. Demonstrado que a parte autora é portadora de paralisa cerebral e possui cuidados assistenciais que não podem ser interrompidos, sob pena de grave risco vital, deve ser mantido o plano de saúde da contratante a fim de assegurar o tratamento contínuo, mediante adimplemento da contraprestação pecuniária devida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recursos das rés parcialmente conhecidos e improvidos. Honorários sucumbenciais majorados.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o CDC aos contratos de plano de saúde coletivo por adesão, impondo responsabilidade solidária entre operadora e administradora.
2. A rescisão unilateral do plano de saúde coletivo é abusiva durante tratamento médico necessário à preservação da saúde ou da incolumidade física do beneficiário.